Tribunal: TCU
Processo: 034.322/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 306/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.322/2019-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Cleiton Pires Garcia (XXX.323.090-XX); Daniel Angelo Verona (XXX.659.320-XX); Floriano Moraes de Carvalho (XXX.838.302-XX); Grazielle Medeiros Jansen (XXX.646.001-XX); Jose de Carvalho Bastos Filho (XXX.968.971-XX); Marcos Aurelio Santos (XXX.072.189-XX); Milton Dotta (XXX.965.478-XX); Ricardo Oeiras da Silva Alves (XXX.627.927-XX); Samuel Lima Aguiar (XXX.474.321-XX); Wilson Henn (XXX.299.280-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.